Tribunal: TJDFT
Processo: 0725970-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: AI – Agravo de Instrumento Autos no 0725970-28.2019.8.07.0000 Agravante: Sandra Faraj Cavalcante Agravado: Fernando Francisco da Silva de Souza D e s p a c h o Verifica-se que Sandra Faraj Cavalcante interpôs agravo interno (fls. 1-6, Id. 13772439), que será examinado concomitantemente com o agravo de instrumento (fls. 1-11, Id. 12902689). Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o Fernando Francisco da Silva de Souza ofereçar contraminuta ao agravo interno. Em seguida, à zelosa Secretaria da 3a Turma Cível para que corrija a autuação. Publique-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator